Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-06.2024.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005512-06.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDIVALDO DANTAS RODRIGUES - CPF: 396.199.581-87 (APELANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE REIS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.886.863-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos contra cobrança fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/05257-5, no valor inicial de R$ 116.000,00, destinada à aquisição de semirreboque prancha, diante do inadimplemento de parcela com vencimento em 15/12/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de pagamento da parcela na data avençada afasta a constituição de mora diante de tolerância anterior do credor; (ii) se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade; (iii) se a capitalização mensal é válida; e (iv) se é legítima a cobrança de seguro de penhor rural.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual expressa prevê que o recebimento de prestações fora do prazo avençado constitui mera tolerância, sem alteração das datas de vencimento, caracterizando a mora no inadimplemento.
4. Os juros remuneratórios foram fixados em 11,2% ao ano, abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações equivalentes, inexistindo abusividade.

5. É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a MP 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se verificou no caso concreto.
6. Comprovada a anuência expressa à contratação do seguro de penhor rural, legítima a cobrança respectiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento
:

“1. A mera tolerância do credor quanto ao recebimento de prestação em atraso não afasta a constituição de mora prevista contratualmente. 2. Juros remuneratórios fixados abaixo da taxa média de mercado não configuram abusividade. 3. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contrato firmado após a MP 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001). 4. É legítima a cobrança de seguro quando expressamente contratado.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDIVALDO DANTAS RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, nos autos dos
Embargos à Execução
aviados pelo ora recorrente nos autos da “
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004301-32.2024.8.11.0007
”, apensa, ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S.A.

Prolatada a sentença (ID. 292766556), nos termos:

“Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 292766565),
Edivaldo Dantas Rodrigues
apresentou tese de reforma da sentença, sob a alegação de que a mora foi constituída de forma indevida.

Sustenta que a mora foi constituída antes do vencimento da parcela de prazo até 15/12/2023.

Aduz que a parcela de vencimento de 15/12/2022 foi pago e aceito pelo embargado em 20/12/2022, ocorrendo perdão tácito, que deveria ser estendido para o ano seguinte.

Combate o valor executado, ante a cobrança de juros abusivos e sua capitalização indevida. Que indevido a cobrança de seguro (penhor) no valor de R$ 30.038,02, visto que não houve a regular contratação.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os embargos a execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 292766571).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Embargos à Execução,
movido por
Edivaldo Dantas Rodrigues
visando à desconstituição do título executivo extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/05257-5), sob a alegação de ausência válida da constituição de mora, além de excesso de execução ao computo juros abusivos e capitalização indevida, e ainda cobrança de seguro não contratado.

O embargado,
Banco do Brasil S.A.
por sua vez, esclarece que em 17/02/2020, as partes firmaram entre si a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, no valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

O crédito se destinou ao financiamento para a aquisição de um semirreboque prancha. Contudo, diante do inadimplemento da obrigação (parcela de 15/12/2023), o Embargado tornou-se credor da parte Embargante no montante de R$ 76.952,22 (setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos:
“...houve apenas a concordância com o pagamento atrasado na primeira parcela, para o dia 20/12 daquele ano, não havendo a alteração ou aditivo contratual para se constar a nova data de vencimento. Assim, com o não pagamento em dia do financiamento, constitui-se a mora com o consequente vencimento antecipado da cédula de crédito, constando expressamente no contrato assinado pelas partes que “qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituíra mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste instrumento.
”

Insurge-se o embargante contra a sentença.

Neste contexto, pela própria declaração do embargante nos autos, acerca da ausência de pagamento do valor de parcela na data de 15/12/2023, eis que incontroverso a existência da dívida.

Alega o embargante/recorrente em sua defesa, a ausência de pagamento até a data avençada pelo fato de que o embargado/credor, em 2022 perdoo o pagamento de parcela com vencimento em 15 de dezembro, no dia 20.12.2022, assim entendeu que não teria óbice em realizar o pagamento do ano de 2023 no dia 20.

Depreende-se dos autos o financiamento de valor por Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial (ID. 292766478).

Isso porque, como salientado em fundamento da sentença, a Cláusula Sexta do contrato em suma,
faz clara menção
de que “
Qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituíra mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste instrumento (...)
”.

Assim, pelo simples compulsar dos autos, evidencia-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de sua natureza, constituindo o devedor em mora, a configurar o título como líquido certo e exigível, por evidente cumprimento dos requisitos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Não há se falar em título inexigível.

Observa-se que o exequente/embargado foi diligente ao promover a cobrança do valor devido – R$
76.952,22 (setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) com a incidência de juros de mora, correção monetária e demais encargos contratuais
, instruindo sua pretensão com a juntada da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/05257-5
, levado a registro em Cartório de Ofício.

Destarte, com a confirmação do recebimento de valor de R$

116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), destinado ao financiamento de maquinário, demonstrou o cumprimento de sua obrigação contratual e o direito ao recebimento do valor ajustado.

Quanto a insurgência aos juros e encargos cobrados, acusa o recorrente/embargante que a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva frente as normas do Código de Defesa do Consumidor, e sua capitalização mensal é indevida.

Sobre o tema - juros remuneratórios, o recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.
)

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Rural, a taxa de juros foi pactuada em 11,2% a.a, capitalizados mensalmente, segundo se extrai da Cláusula – ENCARGOS FINANCEIROS.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de fevereiro de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 67,19% a.a.

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A capitalização dos juros
, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa em cláusula - encargos financeiros. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 03/2020, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Quanto ao seguro de penhor rural, verifica-se a anuência expressa da parte embargante à sua contratação, sendo, portanto, válida a cláusula correspondente e sua cobrança.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025